Tribunal: TJDFT
Processo: 0708561-71.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708561-71.2022.8.07.0020 RECORRENTE: HORÁCIO DE AVELAR MENDES CARVALHO RECORRIDA: DAIANE CORTES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. PREJUÍZO. AUSENTE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. MOMENTO DE APURAÇÃO DOS VALORES DO BENS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ADEQUADA. 1. A supressão de audiência de conciliação desacompanhada de comprovação de efetivo prejuízo, principalmente em questão que não há controvérsia entre as partes, não acarreta cerceamento de defesa, por não importar em prejuízo à defesa, tampouco se relacionar à instrução processual. 2. Não há que se falar em nulidade da sentença em razão da determinação da apuração dos valores dos bens objeto de extinção de condômino para a fase de liquidação de sentença, quando ausente qualquer prejuízo. 3. Recurso conhecido e improvido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 334, caput, e § 4o, do Código de Processo Civil, alegando que a ausência de realização de audiência de conciliação ensejou cerceamento de defesa. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigos 870, caput, e 873, inciso I, ambos do CPC, sustentando a necessidade de avaliação dos bens por oficial de justiça, ao argumento de que o ponto controvertido no caso em exame é referente à valoração a eles atribuída. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados PAULO JÓZIMO S. T. CUNHA, OAB/DF 29.795, ANGELA SORAIA AMORAS COLLARES, OAB/DF 17.506, PAULINE COLLARES NUNES, OAB/DF 49.181 e RAFAEL DE MENEZES SOARES, OAB/DF 55.811 (ID Num. 53451007 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 334, caput, e § 4o, 870, caput, e 873, inciso I, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a ausência de realização de audiência de conciliação e de avaliação judicial dos bens não ensejaram prejuízo ao recorrente, de modo que infirmar a decisão colegiada nesses aspectos é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.351.877/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados PAULO JÓZIMO S. T. CUNHA, OAB/DF 29.795, ANGELA SORAIA AMORAS COLLARES, OAB/DF 17.506, PAULINE COLLARES NUNES, OAB/DF 49.181 e RAFAEL DE MENEZES SOARES, OAB/DF 55.811. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017